Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. FALTA DE INTERESSE PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA.
1. Recurso da autora parcialmente conhecido por carência de interesse recursal em alterar os fundamentos da sentença em ponto que não lhe causou prejuízo.
2. Não se conhece de pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões.
3. A inserção do débito na plataforma Serasa Limpa Nome não causa dano moral, pois inconfundível com negativação.